Tribunal: TJMT
Processo: 1021732-03.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021732-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), KANANDA GALVAO FERREIRA ARAUJO - CPF: 059.335.191-62 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE EM BANCO DIGITAL – PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DE SALDO RETIDO – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – RECUPERAÇÃO DE VALORES DEVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma da decisão combatida a fim de permitir a recuperação do valor retido indevidamente pela instituição financeira após o encerramento da conta bancária da recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por KANANDA GALVAO FERREIRA ARAÚJO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos nº 1031794-76.2024.8.11.0041, ajuizada em face de NU FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, postergou a análise do pedido liminar para determinar que a parte adversa reative as contas bancárias da autora, pessoa física e jurídica, libere as movimentações financeiras e restitua o saldo bloqueado de R$3.593,85 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Em breve síntese, a recorrente aduz que estão presentes na hipótese os requisitos do art. 300 do CPC. Pontua que os documentos apresentados demonstram a ilegalidade no cancelamento unilateral da conta corrente da agravante, bem como que houve a retenção indevida de valores.

Assevera que a Resolução n 4.753/2019 do BACEN, no art. 5º, inciso I, estabelece um procedimento a ser adotado pelas instituições financeiras no encerramento de contas, determinando que o banco comunique previamente sua intenção de rescindir o contrato, o que não ocorreu no caso.

Assevera que apesar da autora receber parcelas de honorários com frequência, e mesmo o valor retido tendo sido transferido por ela própria, o banco teve por bem bloquear a sua conta por considerar a transação “suspeita”.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo para:
“a.1) que o réu reative as contas bancárias da autora, pessoa física e jurídica, liberando todas as movimentações bancárias; a.2) restitua o saldo da conta “PJ” de R$ 3.593,85, depositando o valor na conta fornecida pela autora (Conta nº 89822-5, Cooperativa 0810, Banco Cooperativo Sicredi – 748, em nome de Kananda Galvão Ferreira Araújo) devendo comprovar o atendimento da medida nos autos, sob pena de aplicação de multa diária;”

No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. n.º 232719188.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 235815675.

Juntada de documentos novos pela recorrente no Id. n.º 236604664 com manifestação da agravada no Id. n.º 252178189.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
deixou de analisar o pedido de tutela de urgência realizado pela agravante concernente a reativação de suas contas bancárias (pessoa física e jurídica) junto a instituição agravada e restituição do saldo bloqueado no valor de R$3.593,85 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

Na hipótese, neguei o pedido liminar recursal porque a recorrente pretende a restituição do valor de R$ 3.593,85, mas pelos documentos não foi possível verificar a retenção deste montante, o que havia nos autos era o alerta de segurança e a proposta de devolução de uma transação no valor de R$3.750,00, que seria devolvia nos dados bancários informados.

Entendi, na análise liminar, que o encerramento da conta bancária não ocorreu de modo abrupto, havendo troca de mensagens entre as partes e a iniciativa de devolução de valor diferente daquele indicado pela recorrente.

Entretanto, considerando os documentos novos colacionados no Id. n.º 236604664 e o reconhecimento por parte da agravada nas contrarrazões de que há valores retidos não há óbice em determinar a devolução.

Para melhor elucidação, colaciono a imagem inserida nas contrarrazões:

A retenção do saldo de R$3.593,85 (três mil, quinhentos e noventa e tres reais e oitenta e cinco centavos) pela instituição financeira configura, prima facie, ato abusivo e ilegal.

Conforme a Resolução BACEN nº 4.753/2019, é dever da instituição financeira informar previamente o encerramento de contas, incluindo a destinação dos valores mantidos. A ausência de clareza sobre a destinação dos recursos contrariam a legislação aplicável, bem como princípios basilares da relação de consumo, como a boa-fé objetiva e a transparência.

Ademais, mesmo com a faculdade de encerramento unilateral de contas, tal prerrogativa está condicionada ao cumprimento das formalidades legais, não sendo lícito à instituição financeira reter valores de titularidade do correntista.

O cancelamento unilateral da conta encontra respaldo na autonomia contratual da instituição financeira, desde que observadas as normas regulatórias aplicáveis. Nesse sentido, não se verifica ilegalidade no encerramento das contas da agravante, especialmente porque a reativação das mesmas não apresenta relação direta com a devolução do saldo retido.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a verossimilhança das alegações da agravante é reforçada pela robustez dos documentos apresentados, os quais demonstram que a retenção indevida dos valores compromete seu sustento. O perigo de dano é evidente, uma vez que os recursos têm natureza alimentar e são imprescindíveis para a manutenção da agravante e cumprimento de suas obrigações financeiras.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora no que se refere a devolução dos valores.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a agravada proceda com a devolução do valor retido indevidamente, na ordem de R$3.593,85 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), na conta corrente informada pela agravante no Id. n.º 231668153 - Pág. 9, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzento reais) limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025